Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou outros embargos, que por sua vez não deu provimento a recurso de reconsideração contra decisão, em tomada de contas especial, que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeito de Gurupá/PA, ao Acórdão 3426/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do que este Tribunal rejeitou embargos opostos ao Acórdão 1287/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos que venham a mostrar-se meramente protelatórios o fará serem recebidos como simples petição, conforme disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.